Tribunal: STF
Processo: ARE 1531466
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Progressão funcional. Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário no qual se discutia a progressão funcional de servidor público estadual, com enquadramento no nível XI, criado pela Lei estadual nº 16.901, de 2010, e a suposta violação ao direito adquirido e à separação dos Poderes.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que é “impossível a progressão para o nível XI, visto que este nível foi criado excepcionalmente para o momento do novo enquadramento, de acordo com §1º do art. 100-B Lei n° 16.901/2010”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação sob o fundamento de que, em síntese, “não se mostra razoável o deferimento do pedido do autor analisando-se apenas um único requisito da lei de regência, porquanto essa mesma legislação exige que outros requisitos sejam observados e rigorosamente cumpridos”. A 4ª Turma Recursal do TJGO, inicialmente, havia dado provimento ao recurso inominado, porém os embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos infringentes, tendo sido mantida a sentença de 1º Grau de jurisdição, sob o seguinte fundamento: “razão assiste à parte embargante, considerando o disposto no art. 100-B, §1º, da Lei Estadual n.º 17.902/2012 que alterou a Lei Estadual n.º 16.901/2010, litteris: ‘(…) §1º Fica criado o nível XI para os cargos de Agente Policial, Agente Auxiliar Policial e Escrevente Policial, exclusivamente para fins do enquadramento previsto no caput deste artigo e extinto quando vagar, com subsídio equivalente a 110% (cento e dez por cento) do subsídio do nível X’. Assim, impossível a progressão para o nível XI, visto que este nível foi criado excepcionalmente para o momento do novo enquadramento, de acordo com §1º do art. 100-B Lei nº 16.901/2010”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões principais em discussão: (i) avaliar a regularidade formal do agravo, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) verificar se houve demonstração adequada de repercussão geral quanto à matéria constitucional em análise.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo não impugna especificamente os fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, configurando irregularidade formal, em conformidade com o art. 932, inc. III, do CPC e o enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    6. O recurso extraordinário apresentado não demonstrou repercussão geral de forma fundamentada, limitando-se a afirmações genéricas sobre a relevância da matéria, sem comprovar impacto transcendente aos interesses subjetivos das partes, nos termos do art. 1.035 do CPC.



    7. A questão relativa à progressão funcional e ao enquadramento em nível superior demanda análise da legislação infraconstitucional local e do quadro fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    8. A reiteração de recursos sem fundamento suficiente pode ensejar aplicação de multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. AGENTE AUXILIAR POLICIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO DEVIDO A PARTIR DE JULHO DE 2021. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (...)” (e-doc. 5, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos infringentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DAS FAZENDAS PÚBLICAS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no evento n.º 49, o qual reformou a sentença para declarar o direito do autor de ser enquadrado no nível XI a partir de julho de 2021 e, ainda, condenar o Estado de Goiás nas diferenças remuneratórias decorrentes. Em síntese, a parte embargante sustenta que houve omissão no acórdão relacionado à impossibilidade de progressão para o nível XI, visto que este foi criado apenas para uma época específica. 



    2. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil – CPC cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. 



    3. Na hipótese, razão assiste à parte embargante, considerando o disposto no art. 100-B, §1º, da Lei Estadual n.º 17.902/2012 que alterou a Lei Estadual n.º 16.901/2010, litteris: ‘(…) §1º Fica criado o nível XI para os cargos de Agente Policial, Agente Auxiliar Policial e Escrevente Policial, exclusivamente para fins do enquadramento previsto no caput deste artigo e extinto quando vagar, com subsídio equivalente a 110% (cento e dez por cento) do subsídio do nível X’. Assim, impossível a progressão para o nível XI, visto que este nível foi criado excepcionalmente para o momento do novo enquadramento, de acordo com §1º do art. 100-B Lei n° 16.901/2010. 



    4. Nesse cenário, necessário a reforma do acórdão constante no evento n.º 49 a fim de manter a sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes. 



    5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para modificar o acórdão nos termos acima expostos e manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 



    6. Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, da Lei n.º 9.099/1995), ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 7, p. 1).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que “é crucial ressaltar a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do Tema Repetitivo 1075, que é de relevância substancial e também é aplicável ao caso em questão” (e-doc. 8, p. 15).



    3.1. Sustenta que “o direito da demandante à progressão está claramente estabelecido em uma lei estadual e que seus critérios foram atendidos, não existe margem para a Administração Pública exercer discricionariedade em relação à sua execução. É imperativo que a Administração efetue o pagamento da quantia devida ao servidor público, e não há base para argumentar que isso infrinja o princípio da separação dos poderes no caso em questão” (e-doc. 8, p. 16).



    3.2. Afirma que “não procede a alegação de violação à Lei Complementar nº 173/2020. Isso se deve ao fato de que o artigo 8º, inciso I, da mencionada lei, apesar de proibir a concessão de vantagens aos servidores, prevê exceções para os direitos provenientes de disposições legais anteriores ao estado de calamidade pública” (e-doc. 8, p. 30).



    3.3. Argumenta que “o Estado de Goiás, vem violando o direito dos servidores públicos à progressão de nível se fundamentando em teses de maneira que fere posicionamento do Supremo Tribunal Federal, conforme mencionado na reclamação constitucional nº 62.538/GO” (e-doc. 8, p. 34).



    3.4. Pede “seja dado total provimento ao presente recurso para que seja indeferido a acórdão que deferiu os pedidos nos Embargos de Declaração para julgar improcedente os pedidos do recurso inominado, bem como requer o provimento do recurso para que reforme o acordão para conceder a progressão de nível ‘XI’” (e-doc. 8, p. 34).



    4. A Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que “não aponta o recorrente qual norma da CF foi violada diretamente” (e-doc. 10, p. 4).



    5. O agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na ausência de indicação de qual dispositivo da Constituição da República teria sido supostamente violado (e-doc. 10).



    7.1. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, a cujo fundamento sequer faz alguma referência (e doc. 11).



    7.2. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    7.3. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    8. Ademais, no recurso extraordinário interposto (e-doc. 8), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.  



    8.1. Vejamos, em síntese, os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente caso trata-se de clara violação à Carga Magna e ao que descreve o Código de Processo Civil e Código Civil. 



    Nota-se que a questão possui relevância, razão pela qual atinge um significativo número de servidores públicos caso outros magistrados continuem ferindo princípios constitucionais quando não reconhecem o direito à progressão de nível ‘XI’. De modo que, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de maneira incontroversa, temerária e aleatória para escolher quais servidores podem ou não escolher aqueles que podem ser progredido, bem como, fere de morte o direito de inúmeras servidoras públicos passam pela mesma situação. 



    Ou seja, em claro enquadramento objetivo à Repercussão Geral prevista no Art. 1.035, §3º, I do Código de Processo Civil. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.” (e-doc. 8, p. 32-33).



    8.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.  



    8.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    8.4. Registre-se que, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação do precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.101.937-RG/SP), sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8.5. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 8, p. 32-33), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pela Turma Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação local de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. servidor público estadual. progressão funcional. retroativos. alegada violação à cláusula de reserva de plenário. inocorrência. incidência das súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.513.908-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/11/2024, p. 08/01/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal inativo. 3. Promoção e progressão. Reexame de fatos e provas e análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.346.151-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 18/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. REENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão impugnada. 2. O Tribunal de origem assentou que o servidor preencheu os requisitos objetivos para a progressão, de modo que faz jus ao reenquadramento. Para divergir desse entendimento, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório bem como a legislação estadual que disciplina a carreira, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, diante do óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.064.654-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator